Tribunal: TJBA
Processo: 8011920-09.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011920-09.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

AGRAVADO: ROBSON FALCAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO INSTITUÍDA. DISTINÇÃO DA AUTOGESTÃO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (IAC) N.º 5 DO STJ. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão que declarou a incompetência da Justiça Comum Estadual e remeteu os autos à Justiça do Trabalho, sob o fundamento de que o benefício teria sido instituído por acordo coletivo de trabalho.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em determinar a competência jurisdicional para processar e julgar demanda relativa a plano de saúde operado pela Postal Saúde, entidade de autogestão, em face da distinção entre autogestão empresarial e autogestão instituída, nos termos do Incidente de Assunção de Competência (IAC) n.º 5 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

1.

O Superior Tribunal de Justiça, no IAC n.º 5 (REsp 1.799.343/SP), estabeleceu que a competência da Justiça do Trabalho se limita aos casos de plano de saúde de autogestão empresarial em que o benefício é regulado por instrumento coletivo, reservando à Justiça Comum as demandas de autogestão instituída.

2.

A Postal Saúde se configura como autogestão instituída, sendo uma associação civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria, CNPJ distinto da patrocinadora ECT, e registro independente na ANS, elementos que comprovam sua autonomia jurídica.

3.

No precedente do IAC n.º 5, o caso concreto da Fundação Saúde Itaú, que é uma autogestão instituída, teve a competência fixada na Justiça Comum Estadual.

4.

A autonomia do Direito da Saúde Suplementar em relação ao Direito do Trabalho e a natureza eminentemente civil da lide, mesmo que o plano de saúde coletivo seja previsto em acordo, fundamentam a competência da Justiça Comum, visto que o benefício não integra o salário.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso
provido
.

Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar demandas relativas a plano de saúde de autogestão instituída, operada por pessoa jurídica distinta da empregadora, é da Justiça Comum Estadual, ainda que o benefício seja previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 114, IX; Código de Processo Civil, art. 947; Lei nº 9.656/1998, arts. 30 e 31; Consolidação das Leis do Trabalho, art. 458, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 5 no REsp 1.799.343/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi (Acórdão), Segunda Seção, julgado em 11.03.2020, DJe 18.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8011920-09.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
e como agravado
ROBSON FALCAO DOS SANTOS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora